Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXAME DE DNA COM RESULTADO POSITIVO. NECESSIDADE PRESUMIDA DE CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade, apesar de constar nos autos exame de DNA com resultado positivo do vínculo de paternidade do agravado com a criança agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a fixação de alimentos provisórios com base em exame de DNA que confirma a paternidade e diante da presunção legal de necessidade alimentar do filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores está prevista no art. 229 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, fundamentando-se no princípio da solidariedade familiar.
4. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil determina que os alimentos devem ser fixados conforme a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, sendo presumida a necessidade de criança menor.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de alimentos provisórios quando há elementos probatórios que demonstrem a alta probabilidade do vínculo biológico, especialmente quando confirmado por exame de DNA.
6. No caso concreto, o exame de DNA apresentou resultado positivo com probabilidade de 99,9%, tendo o agravado, inclusive, reconhecido em contestação a paternidade da criança, o que autoriza a concessão dos alimentos em caráter provisório.
7. A ausência de elementos que indiquem a impossibilidade financeira do agravado, aliada à demonstração da necessidade da criança, justifica a concessão de alimentos provisórios, sem prejuízo de futura revisão pela instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A confirmação da paternidade por exame de DNA com resultado positivo em consonância com demais provas dos autos autoriza a fixação de alimentos provisórios, ainda que a ação de investigação esteja em curso.
2. A necessidade de criança é presumida, dispensando-se prova específica para a concessão da prestação alimentícia inicial.
3. A fixação dos alimentos provisórios deve considerar a verossimilhança do direito alegado, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, bem como o critério da razoabilidade/proporcionalidade, necessidade e possibilidade sem exigir análise exauriente das provas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA (Lei 8.069/90), art. 4o; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 533, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896578, PJe 0712411-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão 1221189, PJe 0717844-86.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 04.12.2019; TJDFT, Acórdão 917805, 20150020251397AGI, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 03.02.2016.